Tribunal: TJSP
Processo: 0011510-39.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Residência Médica
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Conflito de Competência – Ação de obrigação de fazer ajuizada por particular em face de pessoas jurídicas de direito privado – Processo seletivo de Residência Médica de instituição privada – Candidata que questiona critérios de pontuação/classificação no certame – Demanda inicialmente distribuída à C. 7a C. de Direito Privado, que não conheceu do recurso por concluir que o caso envolvia

Ementa:
Conflito de Competência – Ação de obrigação de fazer ajuizada por particular em face de pessoas jurídicas de direito privado – Processo seletivo de Residência Médica de instituição privada – Candidata que questiona critérios de pontuação/classificação no certame – Demanda inicialmente distribuída à C. 7a C. de Direito Privado, que não conheceu do recurso por concluir que o caso envolvia concurso público – Feito redistribuído à C. 11a Câmara de Direito Público, que igualmente não conheceu do recurso e suscitou o presente conflito – Demanda unicamente entre particulares tendo como objeto critérios de correção da prova, ausente interesse público envolvido – Conflito conhecido para declarar competente a C. 7a Câmara de Direito Privado.